Tribunal: TJMT
Processo: 1037051-73.2022.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1037051-73.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), POLYANNE BARRETO - CPF: 047.916.531-90 (APELADO), GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA - CPF: 101.603.067-36 (ADVOGADO), MARCOS ADRIANO DE ALMEIDA ROCHA - CPF: 039.848.201-27 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – CANCELAMENTO DE VOO – AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – ALTERAÇÃO DE MALHA AÉREA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUATUM REDUZIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há falar em exercício regular de um direito, por parte da empresa aérea, muito menos em “simples e mero dissabor” quando evidenciado o abalo emocional e psíquico que o consumidor experimenta ter seu voo de conexão cancelado em aeroporto e remarcado com o atraso para a chegada ao destino final de mais de 12 (doze) horas.

2. O consumidor, em casos tais, se vê em situação de extrema vulnerabilidade, insegurança e angústia, que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, e adentram na seara do dano moral indenizável.

3. Mostra-se correta a sentença que condenou a Apelante em danos morais, todavia, o
quantum
arbitrado em R$10.000,00 (dez mil reais) se mostra além do razoável, visto que não restou demonstrado que o consumidor perdeu compromissos ou sofreu outros prejuízos decorrentes do cancelamento do voo, sendo necessária a redução para R$8.000,00 (oito mil reais), sendo R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada Requerente/Apelado.

4. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais nº 1037051-73.2022.8.11.0002
, movida por
POLYANNE BARRETO
e
MARCOS ADRIANO DE ALMEIDA ROCHA
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos
formulados
na exordial, para condenar a requerida ao pagamento único de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral suportado pela parte requerente, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ), bem como condenando a Requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A Requerida, não se conformando, interpôs o presente apelo sustentando em suas razões (id. 221830463), em síntese, que
“o cancelamento ou a alteração de voos não constituem, por si só, ato ilícito, mas faculdade da companhia aérea na organização de sua malha aérea”
, casos em que
“o dano moral não é presumível, cabendo ao Magistrado verificar o estrito cumprimento às diretrizes trazidas na Resolução nº 400 da ANAC”
.

Segue argumentando que, no presente caso,
“necessário demonstrar que no caso concreto não havia necessidade de oferecimento de assistência material, na medida em que o passageiro foi avisado antecipadamente acerca nos novos horários do voo, bem como foi oferecida a opção de reembolso integral, sendo aplicado o §3º do Artigo 27 da Resolução 400 da ANAC”
, sendo assim,
“resta evidente que não houve qualquer imposição para que a parte Recorrida aceitasse o novo voo apresentado pela AZUL, ou seja, caso tal mudança fosse lhe causar graves danos extrapatrimoniais, deveria ter optado por uma das outras opções já apresentadas”
.

Diante desse contexto,
“requer seja dado provimento ao presente recurso para que seja reformada a r. sentença de 1º grau para julgar improcedente o pedido dos Recorridos, deixando de condenar a Recorrente no valor arbitrado a título de danos morais. Por outro lado, na remota hipótese de não entenderem ser caso de improcedência da demanda, requer se digne Vossas Excelências em, ao menos, minorarem o valor da condenação imposta”
.

Os Requerentes apresentaram suas contrarrazões (id. 221830467) postulando pelo desprovimento do apelo.

Consta nos autos o recolhimento do preparo recursal (id. 222406666).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais nº 1037051-73.2022.8.11.0002
, movida por
POLYANNE BARRETO
e
MARCOS ADRIANO DE ALMEIDA ROCHA
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos
formulados
na exordial, para condenar a requerida ao pagamento único de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral suportado pela parte requerente, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ), bem como condenando a Requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação

Consta dos autos que, os Apelados ajuizaram a presente ação sustentando, em síntese, que
“adquiriram passagem área operada pela companhia aérea requerida para o trecho CUIABÁ x RIO DE JANEIRO, com conexão em Belo Horizonte, para a data programada de 15/09/2022 à 01h50min e chegada às 07h25min”
, ocorre que
“o Voo BELO HORIZONTE x RIO DE JANEIRO foi cancelado sem qualquer justificativa e aviso prévio”
, quando então
“os Requerentes foram realocadas apenas em voo que partiu às 18h10min”
.

Em resumo, alegou que
“o descumprimento contratual da companhia aérea ocasionou um atraso total superior a 12h, uma vez que o voo que deveria ocorrer às 06h25min, somente aconteceu às 16h35min, porém com atraso, vez que a Chegada Real no Rio de Janeiro aconteceu às 19h34”
.

A Requerida apresentou contestação (id. 221830693) sustentando, em síntese, reconheceu que houve alteração no voo contratado pelos Requerentes, sob a justificativa de que “o voo inicialmente contratado sofreu alterações, em decorrência de alteração na malha aérea”, contudo, argumentou que
“ainda que não tenha sido possível o embarque dos Autores em seu voo inicial – repita-se, por motivos alheios à vontade da Ré - a companhia aérea reacomodou os Autores com a maior brevidade possível e de acordo com a opção escolhida”
, no próximo voo disponível.

E diante desse contexto fático-probatório, o Juízo Singular
julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial,
para condenar a requerida ao pagamento único de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral suportado pela parte requerente
, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ);
por entender que
“demonstrado o defeito na prestação do serviço, diante do cancelamento do vôo, cabível a reparação pelos danos morais”
.

Não se conformando, a Requerida interpôs o presente apelo, cujas razões foram detalhadas no relatório.

Pois bem.

Primeiramente, urge lembrar que a situação narrada nos autos não pode ser enquadrada como o exercício regular de um direito, por parte da empresa aérea, muito menos em simples e mero dissabor, pois é evidente o abalo emocional e psíquico de ter seu voo de conexão cancelado em aeroporto e remarcado com o atraso para a chegada ao destino final de mais de 12 (doze) horas.

O consumidor, num enredo fático como este, se vê em situação de extrema vulnerabilidade, insegurança e angústia, enfim, uma gama de sentimentos negativos, que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, e adentram na seara do dano moral indenizável.

Portanto, correta a sentença que condenou a Apelante em danos morais.

Todavia, o
quantum
arbitrado em R$10.000,00 (dez mil reais) se mostra além do razoável, visto que não restou demonstrado que o consumidor perdeu compromissos ou sofreu outros prejuízos decorrentes do cancelamento do voo, havendo necessidade de redução para R$8.000,00 (oito mil reais), sendo R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada Requerente/Apelado.

Em casos semelhantes esta Colenda Câmara assim decidiu:

APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO INJUSTIFICADO – AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALORES EXACERBADOS AS PECULIARIDADES DOS AUTOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, é evidente a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil.

Os valores a títulos de dano moral, devem ser condizentes as peculiaridades dos autos, a fim de evitar enriquecimento ilícito.
(TJ-MT - N.U 1020447-17.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO - “AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS POR MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INOBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO DA ANAC” – CANCELAMENTO DE VOO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUALQUER EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – VALOR DA VERBA INDENIZATÓRIA - ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – CAPÍTULO REFORMADO – FIXAÇÃO COM SUPEDÂNEO NO VALOR DA CONDENAÇÃO – ORIENTAÇÃO DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(...) 4-
A indenização por danos morais deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao abalo sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, objetivando tão-somente a compensação, representada por quantum plausível para servir de alento ao dano experimentado pelo consumidor. Na hipótese, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para as duas Apeladas – atende aos princípios norteadores da fixação da verba, não acarreta enriquecimento indevido das consumidoras e também não onera demasiadamente a companhia aérea Recorrente. Quantia mantida.
5- “A Segunda Seção do STJ consolidou o entendimento de que o NCPC instituiu, no art. 85, § 2º, do NCPC, regra geral obrigatória no sentido de que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico ou, não sendo possível identificá-lo, sobre o valor da causa.” (AgInt no REsp 1835089/RS). Capítulo reformado para fixar os honorários advocatícios com base no valor da condenação.
(TJ-MT – N.U 1000670-73.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 24/08/2021) (Destaquei).

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO –
REACOMODAÇÃO DA PASSAGEIRA EM OUTRO ITINERÁRIO – ATRASO DE 08 H ATÉ A CHEGADA AO DESTINO FINAL – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
– INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL – ACOMODAÇÃO E ALIMENTAÇÃO – REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. A condenação em R$ 8.000,00 (oito mil reais), deve ser reduzida para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-MT – N.U 1062514-20.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 29/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023) (Destaquei)

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso, para reduzir o
quantum
indenizatório para R$8.000,00 (oito mil reais), sendo R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada Requerente.

Inaplicável a regra do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024